Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-46.2020.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO EM QUE PERDURAR A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO – A impossibilidade na suspensão do fornecimento se restrinja apenas às instalações existentes em locais de prestação de serviços estritamente essenciais como aquelas indicadas na petição

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO EM QUE PERDURAR A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO – A impossibilidade na suspensão do fornecimento se restrinja apenas às instalações existentes em locais de prestação de serviços estritamente essenciais como aquelas indicadas na petição inicial, como o paço municipal, setor municipal de licitações, escolas públicas, postos policiais/delegacias, postos de saúde/unidades básicas de saúde – UBS, unidades de pronto atendimento – UPA, funerárias, creches e semáforos (Lei Federal no 13.979/2020; Decretos no 10.282/2020 e no 10.288/2020), restando excluídas, contudo, eventuais instalações em centros esportivos/recreativos, de convivência comunitária, teatro, cinema etc., que, por sinal, em atenção às vigentes e imprescindíveis recomendações de isolamento social do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, devem ser evitadas pelos munícipes – Honorários redimensionados e recursais fixados – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000827556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000573-46.2020.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGUDOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o relator que declara voto. Acórdão
com o 2o juiz. - sustentou oralmente o Dr. Guilherme V. Mathias - OAB: 75.643/RJ", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI
(Presidente), vencido, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), VERA
ANGRISANI, RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000573-46.2020.8.26.0058
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
COMARCA: AGUDOS
VOTO No 9.667
OBRIGAÇÃO DE FAZER CORTE NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO EM QUE
PERDURAR A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
IMPOSSIBILIDADE
APENAS
EM
RELAÇÃO
AOS
SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO
A impossibilidade na suspensão do fornecimento se restrinja
apenas às instalações existentes em locais de prestação de
serviços estritamente essenciais como aquelas indicadas na
petição inicial, como o paço municipal, setor municipal de
licitações, escolas públicas, postos policiais/delegacias, postos
de saúde/unidades básicas de saúde UBS, unidades de pronto
atendimento
UPA, funerárias, creches e semáforos (Lei
Federal no 13.979/2020; Decretos no 10.282/2020 e no
10.288/2020),
restando
excluídas,
contudo,
eventuais
instalações em centros esportivos/recreativos, de convivência
comunitária, teatro, cinema etc., que, por sinal, em atenção às
vigentes e imprescindíveis recomendações de isolamento social
do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde,
devem
ser
evitadas
pelos
munícipes

Honorários
redimensionados e recursais fixados – Sentença reformada
Recurso parcialmente provido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado (voto no 21.842), Desembargador CLÁUDIO
AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL (fls. 555/579) contra a r.
sentença de fls. 549/442, que julgou procedente esta ação de
obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Agudos,
condenando a ré a se abster de suspender ou interromper o
fornecimento de serviços de energia elétrica à Prefeitura (para
todos os seus setores e endereços) ao longo do período de
emergência de saúde relativa à pandemia de Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a requerida, alegando que deve ser observada a
Resolução 878/20 da ANEEL; que a agência reguladora já
disciplinou a forma de atuação das distribuidoras de energia
elétrica durante a pandemia, não competindo ao Poder
Judiciário proferir decisões que se sobreponham àquelas
diretrizes; que o custo da energia elétrica consumida e não
paga pelo Município de Agudos recairá sobre a população
abastecida pela CPFL; que a autora é uma devedora contumaz
e o débito em aberto não é algo esporádico e não guarda
relação com a pandemia da Covid-19; que inexistem provas de
impossibilidade absoluta do pagamento das faturas de energia
elétrica pela Municipalidade; que a apelada já se encontra na
Fase Amarela do Plano São Paulo, retomando à normalidade,
na medida do possível; que a moratória concedida em prol da
autora se estende até um período indeterminado, já que não se
sabe quando ocorrerá o “fim da pandemia”. Subsidiariamente,
requer a fixação de um marco final objetivo para a condenação
imposta à CPFL.
A autora apresentou contrarrazões às fls. 591/596, pugnando
pela manutenção da decisão.”
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 553 e 555) sem o recolhimento do preparo recursal a esta
superior instância em razão de isenção legal conferida ao Município, o recurso é
recebido e conhecido.
Divergi do ilustre e culto Relator sorteado, que negou
provimento ao recurso interposto pelo município, mantendo-se na íntegra a r.
sentença de fls. 549/552, pois entendo que a r. sentença, que julgou procedentes os
pedidos formulados nesta ação de obrigação de fazer, para condenar a ré a se abster
de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica à
Prefeitura (para todos os seus setores e endereços) ao longo do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emergência de saúde relativa à pandemia causada pela Covid-19, deve ser
reformada.
A questão discutida nestes autos cinge-se à possibilidade
de interrupção de fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento da
dívida enquanto perdurar a pandemia mundial causada pela COVID-19.
De proêmio, consigne-se que no presente caso não se
aplica a Resolução ANEEL no 878/2020, de 24 de março de 2020, vez que a redação
original da resolução dispunha que a vigência do ato normativo seria de 90 dias a
partir da data da sua publicação, período inferior ao da duração da pandemia e ao
pedido do município.
Menciono, neste sentido, precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR
DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
NO IMÓVEL ONDE A PARTE AGRAVADA EXERCE SUAS
ATIVIDADES COMERCIAIS DURANTE O PERÍODO EM QUE
PERDURAR AS MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO
NOVO CORONAVÍRUS. DECISÃO QUE TEM FUNDAMENTO NA
RESOLUÇÃO NORMATIVA No 878/2020 DA ANEEL, EM SUA
REDAÇÃO
ORIGINAL.
LIMITAÇÃO
DO
PERÍODO.
POSSIBILIDADE. ATO NORMATIVO QUE, EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL (VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA), LIMITOU A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO
PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA
PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 878/2020.
PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1.- A Resolução Normativa no 878/2020 da
ANEEL, que dispõe sobre medidas de preservação do serviço de
fornecimento de energia elétrica em decorrência da calamidade
pública causada pela pandemia do novo coronavírus, em sua
redação original previa que o referido ato normativo teria vigência
por 90 dias contados de sua publicação. Assim, decisão que
estende o prazo para todo o período em que perdurar as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de combate ao novo coronavírus não tem fundamento nessa
Resolução Normativa (na sua redação original). 2.- Observo que
houve alteração em muitos artigos da redação original da
Resolução Normativa no 878/2020, inclusive aquele que tratava da
sua vigência. Se o caso, deve a parte requerer a extensão do
prazo em primeira instância. (TJSP; Agravo de Instrumento
2208463-15.2020.8.26.0000; Relator (a): ADILSON DE ARAÚJO;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de
Registro: 06/10/2020).
Ademais, embora o apelante tenha requerido a aplicação da
Resolução ANEEL no 878/2020, de 24 de março de 2020, há provas nos autos
demonstrando que o apelante não tinha a intenção de cumprí-la, conforme se
depreende do e-mail enviado pela apelante ao município, no qual há expressa
menção de suspensão no fornecimento de energia elétrica a partir de 13 de abril de
2020, caso as contas elencadas não fossem pagas (fls. 10/21).
A Lei Federal no 13.979/2020, com redação dada pela MP
926/2020 e Decreto no 10.344/2020, com redação dada pelo Decreto no 10.282/2020,
bem como o Decreto no 10.288/2020, definiu as atividades consideradas essenciais
no contexto da pandemia causada pela COVID-19.
Menciono, neste sentido, precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR RESTRIÇÃO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES
COMERCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO ACADEMIAS - Pretensão da empresa agravante
voltada ao reconhecimento do suposto direito de que seus
associados que exerçam a atividade de academia retornem
imediatamente às suas atividades, sem as restrições impostas
pelos Decretos Estadual no 64.881/2020 e Municipal no
18.571/2020 - Impossibilidade Lei Federal no 13.979/2020, com
redação dada pela MP 926/2020 e Decreto no 10.344/2020, com
redação dada pelo Decreto 10.282/2020 que definiram a
atividade de academias de esporte de todas as modalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como atividade essencial no contexto da pandemia do
COVID-19
Decretos Estadual no 64.881/2020 e Municipal no
18.571/2020 que, no entanto, proíbem o exercício de tal atividade -
Inexistência de hierarquia entre os entes federativos Divisão de
competências que gravita em torno do princípio da autonomia
federativa - Competência comum da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios para cuidar da saúde (art. 23, inciso II)
Município que pode, no âmbito de sua competência, suplementar a
legislação federal e estadual, no que couber, observado o
interesse local Competência concorrente já assentada pelo e.
Ministro MARCO AURÉLIO no deferimento da liminar na ADI no
6.341/DF, bem como pelo e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES
no deferimento da medida cautelar na ADPF no 672/DF - Decretos
Estadual no 64.881/2020 e Municipal no 18.571/2020 que respeitam
ao princípio da legalidade, vez que editados no âmbito das suas
competências constitucionais, bem como objetivam a garantia da
vida e saúde da coletividade, não se revestindo de qualquer
desproporcionalidade ou irrazoabilidade que justifique a atuação
corretiva pelo Poder Judiciário
Probabilidade do direito não
demonstrada Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145220-97.2020.8.26.0000;
Relator (a): PAULO BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2020;
Data de Registro: 24/07/2020). (g.n.)
Assim, nesta hipótese, entendo que o recurso comporta
parcial provimento para que a impossibilidade na suspensão do fornecimento se
restrinja apenas às instalações existentes em locais de prestação de serviços
estritamente essenciais como aquelas indicadas (nomeadas) na petição inicial (cf. fls.
1/8), como o paço municipal, setor municipal de licitações, escolas públicas, postos
policiais/delegacias, postos de saúde/unidades básicas de saúde UBS, unidades de
pronto atendimento
UPA, funerárias, creches e semáforos (cf. Lei Federal no
13.979/2020; Decretos no 10.282/2020 e no 10.288/2020), restando excluídas,
contudo, eventuais instalações em centros esportivos/recreativos, de convivência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunitária, teatro, cinema etc., que, por sinal, em atenção às vigentes e
imprescindíveis recomendações de isolamento social do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde, devem ser evitados pelos munícipes.
Em atenção ao disposto ao art. 85, § 1o, 8o e 11o do
CPC/15, considerando que o município decaiu de parte mínima de seus pedidos fixo
os honorários advocatícios que o município terá que pagar à ré em R$ 1.200, 00 (mil e
duzentos reais) e em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos), os honorários que a ré terá
que pagar ao município, já incluídos neste valor os honorários recursais.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21842
Apelação Cível no 1000573-46.2020.8.26.0058
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Prefeitura Municipal de Agudos
Vara de Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Agudos

DECLARAÇÃO DE VOTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Pretensão da CPFL de suspender a prestação do
serviço no tocante aos serviços não essenciais em caso de não
pagamento pelo Município de Agudos. Impossibilidade. Atual
crise gerada pela pandemia exige a conjugação de esforço de
todos os setores para a implementação das políticas públicas
necessárias. Município necessita de condições para
enfrentamento da pandemia. Sentença de procedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
(fls. 555/579) contra a r. sentença de fls. 549/442, que
julgou procedente esta ação de obrigação de fazer ajuizada
pelo Município de Agudos, condenando a ré a se abster de
suspender ou interromper o fornecimento de serviços de
energia elétrica à Prefeitura (para todos os seus setores
e endereços) ao longo do período de emergência de saúde
relativa à pandemia de Covid-19.
Recorre a requerida, alegando que
deve ser observada a Resolução 878/20 da ANEEL; que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agência reguladora já disciplinou a forma de atuação das
distribuidoras de energia elétrica durante a pandemia, não
competindo ao Poder Judiciário proferir decisões que se
sobreponham àquelas diretrizes; que o custo da energia
elétrica consumida e não paga pelo Município de Agudos
recairá sobre a população abastecida pela CPFL; que a
autora é uma devedora contumaz e o débito em aberto não é
algo esporádico e não guarda relação com a pandemia da
Covid-19; que inexistem provas de impossibilidade absoluta
do pagamento das faturas de energia elétrica pela
Municipalidade; que a apelada já se encontra na Fase
Amarela do Plano São Paulo, retomando à normalidade, na
medida do possível; que a moratória concedida em prol da
autora se estende até um período indeterminado, já que não
se sabe quando ocorrerá o “fim da pandemia”.
Subsidiariamente, requer a fixação de um marco final
objetivo para a condenação imposta à CPFL.
A autora apresentou contrarrazões
às fls. 591/596, pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de obrigação de
fazer ajuizada pelo Município de Agudos em face da
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, pretendendo que
a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia
elétrica nos prédios públicos.
A r. sentença julgou procedente a
ação, razão pela qual se insurge a apelante por meio do
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. De fato, a questão posta nos
autos não diz respeito à inadimplência do Município, mas
sim à possibilidade de interrupção de fornecimento de
energia elétrica em razão do não pagamento da dívida.
Alega a apelante que deve ser
observada a Resolução 878/20 da ANEEL, que regulamenta a
questão tratada nos autos, já que veda a suspensão do
fornecimento de energia para atividades essenciais no
momento atual da pandemia de Covid-19.
Todavia, pelos documentos anexados
à inicial, em especial o e-mail enviado pela CPFL à
Municipalidade às fls. 10/21, há expressa menção de
suspensão do fornecimento a partir de 13/04/2020, caso as
contas elencadas não sejam pagas.
Neste documento, há uma lista dos
endereços dos prédios públicos em que há contas em aberto,
incluindo escolas, creches e postos de saúde.
Na
referida notificação não há
menção à vedação do corte de energia elétrica nos locais
em que há prestação de serviços essenciais.
No mesmo sentido, às fls. 154, a
requerida apresentou uma planilha discriminando algumas
unidades consumidoras do Município passíveis de corte de
energia elétrica, por não prestarem serviços essenciais,
incluindo na referida lista o Paço Municipal, onde fica a
Prefeitura Municipal de Agudos.
Ora, é evidente que as cobranças da
apelante não observam a Resolução citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Efetivamente, como já decidido
no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2076130-02.2020.8.26.0000, a Resolução da ANEEL resolve
apenas parte da questão.
Note-se que o pleito da autora na
presente demanda é mais abrangente, envolvendo os prédios
indicados às fls. 10/21 e não se limita ao prazo de 90
dias.
Desta forma, a Resolução 878/20 da
ANEEL não abrange todo o pedido da autora.
4. Também não prospera o argumento
da apelante de que compete exclusivamente à ANEEL
regulamentar a forma de atuação das distribuidoras de
energia elétrica durante a pandemia.
A agência reguladora não é a única
que pode exercer políticas públicas, especialmente de
enfrentamento a pandemia.
Tal quadro exige a conjugação de
esforço de todos os setores para a implementação das
políticas públicas necessárias; do Poder Público e até das
concessionárias (com o impedimento da suspensão de fornecimento). E especialmente, sob os olhos
atentos do Judiciário, caso haja excessos.
Ademais, entender que só a ANEEL
pode regrar a situação, afastando-se qualquer possibilidade de intervenção do Judiciário é até
inconstitucional, violando o direito fundamental de acesso
ao Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Por
fim,
também
deve
ser
rejeitado o pedido subsidiário de fixação de um marco
final objetivo para a condenação imposta à apelante.
Note-se que a r. sentença fixa este
marco, já que determina que a ré se abstenha de suspender
o fornecimento de energia elétrica à Prefeitura de Agudos
“ao longo do período de emergência de saúde relativa à
pandemia de Covid-19” (cf. fls. 552).
Em que pese o inconformismo da
apelante, houve a fixação de um marco final.
Deve ser levado em consideração o
momento agudo que vivemos, de enfrentamento à pandemia,
onde efetivamente não se poderia cogitar do corte de
fornecimento de energia a prédios públicos.
Ressalte-se
que o Município de
Agudos deve ter condições para controle a atendimento da
população na pandemia.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada nos
autos, observado que é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, mantendo-se na íntegra a r. sentença de
fls. 549/552. Atento a regra do art. 85, § 11, do NCPC, a
verba honorária fixada na r. sentença deve ser majorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para R$ 5.000,00, atualizada a partir desta data, em razão
da sucumbência recursal.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
12CC4A6E
8
13
Declarações de
Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
12CEE5C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000573-46.2020.8.26.0058 e o código de confirmação da tabela acima.